Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009185-92.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (AGRAVADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS –- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – REGULARIDADE DO DÉBITO – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REJEITADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental. Se os documentos são hábeis na formação do convencimento do juiz e sendo desnecessárias provas outras comporta o julgamento antecipado da lide não sendo este uma opção e sim um dever que lhe impõe o Código de Processo Civil.

II - Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, o que não sucedeu na espécie concreta.

III - In casu, resta demonstrado que não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta, uma vez que o Banco ora Apelado acostou aos autos, o Contrato de Adesão ao Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Se improcedente o pedido principal o complementar (danos morais) segue o mesmo destino.

IV - Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença mantida.

V – Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por WANDERLEY DA SILVA GOMES contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1009185-92.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO EM DOBRO” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; e tramita perante a 2a Vara cível da comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 204739653 o relator conheceu e negou provimento ao apelo.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 208127656 que as assinaturas opostas no contrato n. 00153227404 (DOC. 01) e no contrato n. 00153542415 (DOC. 02), são fraudulentas, pois o recorrente não assinou qualquer documento. Como dito, toda a tratativa se deu através de oferta via CALL CENTER, realizada por correspondente bancário do banco requerido, o qual deverá ser solidariamente condenado.

Aduz que demonstrada que a apelante aprovou a contratação de 1 empréstimo de R$ 7.183,67, contudo a empresa agravada/apelada, lançou operações duplas que totalizam R$ 12.571,96, que serviriam para refinanciamento, que nunca chegou a ser a proposta de acordo entre os litigantes, e comprovadamente; que as assinaturas divergentes, não foram objeto da contratação.

Contrarrazões sob ID. 211293162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por WANDERLEY DA SILVA GOMES, contra a sentença de id.203623132, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais n. 1009185-92.2019.8.11.0003, manejada pelo ora apelante, em desfavor de BANCO PAN S.A., que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC; e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.

Irresignado com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 174420165), (i) aduziu que os descontos no benefício previdenciário do apelante são indevidos; (ii) fala de ausência de comprovação do suposto pagamento, tampouco contrato válido; (iii) requer o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato, e final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em R$20.000,00, com a necessária restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; (iv) requer ainda, a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 203623135), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja mantida a r. sentença em sua integralidade.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelante aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Conclusão

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença guerreada que deu o desate correto em relação aos fatos apresentados e comprovados em consonância com o que dispõe os dispositivos legais e as jurisprudências a respeito deste tema.”

Em principio, em preliminar, sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. Por outro lado, a ele compete indeferir as provas que são meramente procrastinatórias e que não influir no julgamento do caso. No caso concreto, quanto o bastante a prova documental atrelada a existência do negócio jurídico entre as partes integrantes dos pólos ativo e passivo desta demanda.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso, a questão pertinente a contratação ou não do empréstimo é questão de mera prova documental e esta reside de forma abundante nos autos, não residindo duvidas acerca da contratação e da participação da p,arte apelante na formalização do contrato. Por outro lado, dependente deste aspecto é a questão pertinente a pretensão dos alegados danos morais.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

Com relação ao mérito, melhor sorte não tem o apelante.

A sentença não está a merecer qualquer retoque recursal, o mínimo que seja.

Ora, pois. Ressai dos autos, que a parte apelante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, assim, requer o provimento do presente recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato, e final procedência da demanda e a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento não ter ficado demonstrado nenhum dos requisitos necessários a configurar o dever de indenizar por ato ilícito, tampouco para restituir valores supostamente pagos ilicitamente. Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante. Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC. Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Compulsando os autos, observo que a parte apelante embasa sua alegação tão somente ao fato de que não se recorda de tal avença, em virtude de sua idade e sugere que o ocorrido se trata de fraude realizado por terceiros, e que tal situação lhe causou desgaste emocional além do mero dissabor, visto que teve que acionar o judiciário, para revisar o contrato ora discutido, visto não ter obtido êxito administrativamente junto à Instituição Financeira.

No caso em exame, a instituição financeira juntou aos autos, em sua peça de contestação, o contrato de empréstimo e autorização para desconto em folha (id.2036230077), todos devidamente assinados pelo autor/apelante.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria do próprio recorrente (id. 203623081), é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Assim, não restam dúvidas quanto a existência da relação contratual entre as partes. E, se improcedente os argumentos principais em relação a existência do contrato, no que tange ao pedido complementar ou acessório (danos morais) segue o mesmo destino.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).” (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o Banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora, art. 373, II CPC.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, competia à parte autora/apelante, trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

‘RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA DA AUTORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob argumento que reclamada comprovou a origem do empréstimo. 2. Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores do empréstimo consignado ao juntar cópia do contrato assinado com documento pessoal. 3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 4. A reclamante não comprovou o pagamento da totalidade das parcelas. Ausência de impugnação à contestação e documentos apresentados. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 8010182-08.2013.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelante aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024